Tribunal: STF
Processo: AP 1983
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de ADELIR ZOZ (CPF n° 657.939.279-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendada para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX.
Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 15/5/2026 a 22/5/2026.
Em 11/5/2026, a defesa de ADELIR ZOZ requereu autorização para que o requerente compareça “em consulta médica especializada no dia 18 de maio de 2026, às 09h40min, junto ao Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem, localizado na rua Camboriú, nº 35, Bairro Glória Joinville/SC – CEP 89.216-222, telefone: (47) 3481-5333”.
E, ao final solicitou a revogação das medidas cautelares impostas ao réu(eDoc.171).

É o relatório. DECIDO. 

Em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ADELIR ZOZ, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (PET 10.820/DF), dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.
A defesa do requerente solicitou a revogação das medidas cautelares impostas, argumentando, em síntese que “o processo já foi julgado, inexistindo elementos atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.
As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Além disso, os autos foram incluídos em pauta de julgamento, na Sessão Virtual de 15/5/2026 a 22/5/2026.
Neste sentido, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Adicionalmente, o  requerente solicitou autorização para a realização de consulta médica com o oftalmologista, que será no dia 18/5/2026, às 9h40min, na rua Camboriú, nº 35, Bairro Glória Joinville/SC – CEP 89.216-222 (eDoc.172).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF:

i) em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ADELIR ZOZ, no dia 18/5/2026, durante o período estritamente necessário, para que se submeta à consulta agendada com o oftalmologista, às 9h40min, na rua Camboriú, nº 35, Bairro Glória Joinville/SC; e 
ii) INDEFIRO o requerimento de revogação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, 18/5/2026,  o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente